Tribunal: TJSP
Processo: 1002793-28.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Reconhecido o cerceamento de defesa – Necessária a produção de prova pericial contábil - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – A execução e os embargos correspondentes são o meio apto para a reanálise pretendida, para evitar eventual excesso de execução – Anulada a r. sentença – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002793-28.2018.8.26.0271, da Comarca de
Itapevi, em que são apelantes OMICRON INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, MARIA IRENE ORNELAS HERRMANN (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROBERTO CARLOS HERRMANN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44876
APEL.No: 1002793-28.2018.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APTE. : OMICRON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Reconhecido o cerceamento de defesa Necessária a produção
de prova pericial contábil - Inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor
A execução e os embargos
correspondentes são o meio apto para a reanálise pretendida,
para evitar eventual excesso de execução
Anulada a r.
sentença Recurso provido*
Trata-se de Embargos à Execução, julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 170/177, cujo
dispositivo ora se transcreve: “Decido. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, revogando o efeito suspensivo outrora
atribuído e determinando o prosseguimento dos autos de
número 1000515-54.2018.8.26.0271. Condeno os embargantes a
pagarem as custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor
da causa. Contudo, tendo em vista que são beneficiários da
gratuidade da justiça, ficam suas obrigações decorrentes da
sucumbência suspensas pelo prazo de 5 (cinco) anos, em
conformidade com o disposto no §3o do artigo 98 do Código
de Processo Civil.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, os embargantes apresentaram apelação de fls.
187/209, arguindo a preliminar de cerceamento de defesa
pela não realização de prova pericial contábil, haja vista
a inconsistência da planilha apresentada, que deve ser
dirimida com o laudo pericial. Afirmam que foi expedida a
cédula
de
crédito
bancário
de
R$
957.688,68,
exclusivamente, para saldar débitos relativos à outras
operações bancárias da empresa apelante, não constituindo
dinheiro novo, e os lançamentos tidos na conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também são inconsistentes, haja vista a evolução de juros e
multas ali aplicados. A cédula de crédito só é considerada
título
executivo
líquido
se
acompanhada
de
extrato
detalhado da conta corrente, demonstrando a evolução do
débito, o que não observado pelo apelado. A comissão de
permanência exigida pela Instituição Financeira é excessiva, não tendo qualquer relacionamento com o contrato, com sua aplicação aleatória. Os juros
remuneratórios aplicados na cédula de credito devem ser
limitados a 12% ao ano, conforme jurisprudência que
transcreve. O litígio havido entre as partes deve ser
dirimido de acordo com as regras do Código de Defesa do
Consumidor. Os apelantes Roberto Carlos e Maria Irene,
então sócios da empresa apelante, foram compelidos a dar
hipoteca ao imóvel o qual residem à 30 anos, e é bem de
família e único que possuem para moradia, devendo ser
aplicada a Lei 8.009/90. Requerem provimento ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido.

É o relatório.
O benefício da justiça gratuita já ficou
resolvido
conforme
acórdão
proferido
no
Agravo
de
Instrumento de fls. 114/120.
Não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, haja vista que a empresa apelante firmou a
cédula de crédito para liquidar operações decorrentes de
desconto de título, conta garantida, giro empresa e cheque
especial da empresa, não sendo destinatário final, e sim
para fazer frente às suas atividades financeiras e
econômicas, não tendo respaldo da legislação consumerista.
O
apelado
propôs
a
ação
de execução,
centrado na cédula de crédito bancário no 496901903,
emitida em 05/04/2016, com vencimento para 10/04/2021, no
valor
original
de
R$
957.688,68,
sendo
que
venceu
antecipadamente ante o inadimplemento dos apelantes, e este
valor corrigido até 28/02/2018, perfaz o valor de R$
1.287.568,40. Pretende a penhora do bem dado em garantia
hipotecária (fls. 54/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A cédula de crédito bancário de fls. 58/70,
foi emitida em 05/04/2016, e para saldar cinco contas da
empresa apelante, ou seja, desconto de título de no
68700799, no valor de R$ 13.806,19; BB Conta garantida no
182108468, no valor de R$ 203.372,65; BB Giro Empresa no
182108592, no valor de R$ 101.186,21; BB Giro Empresa no
182108799, no valor de R$ 582.479,17 e Cheque Ouro Empresa
no 21840, no valor de R$ 56.844,46 (fls. 60), não
constituindo qualquer dinheiro novo a ser emprestado.
É
possível
a
revisão
dos
contratos
anteriores, a teor do que dispõe a Súmula 286 do Superior
Tribunal de Justiça, a execução e os embargos
correspondentes são o meio apto para essa reanálise
pretendida, pois é o meio utilizado para o conhecimento do
negócio tido pelas partes.
A cédula de crédito em questão foi firmada
para quitação de contratos anteriores firmados com a
instituição financeira exequente. Se esses contratos contém
cláusulas abusivas ou eventual excesso deve ser apurado
mediante cálculo pormenorizado.
No entanto, tal circunstância não retira a
exequibilidade do título em questão, visto que tais
alegações não dizem respeito aos requisitos de validade do
negócio jurídico consubstanciado na confissão de dívida em
questão, porém é necessário para verificar eventual excesso
de execução.
Os Embargos à execução tem natureza jurídica
de ação, seu objeto se vincula ao título executivo, ou à
obrigação buscada pelo exequente na demanda, ou seja, seu
objeto se vincula ao título executivo no sentido de rever
eventual excesso na relação contratual havida com a
instituição financeira, em sua integralidade.
É de se acolher a preliminar de cerceamento
de defesa, haja vista a necessidade da realização de
perícia contábil para se apurar o real valor da dívida,
notadamente a planilha apresentada pelo apelado às fls.
158/160, onde se tem lançamentos tidos como encargos
básicos e encargos adicionais sem qualquer verificação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo já inclusa a taxa de 1,5% ao mês, além da comissão de
permanência com taxas que variaram de 192,7314% a 251,75%,
conforme fls. 160.
Assim sendo, a falta destes esclarecimentos
não possibilitam uma real apuração do valor devido, devendo
a perícia se estender aos lançamentos questionados nas
contas correntes, que resultaram na cédula de crédito
bancário que deram origem a presente execução.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para anular a r. sentença, determinando a realização de
perícia contábil, como acima observado.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator